Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744553-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIGUEL FRANCISCO URBANO NAGIB IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS LIMA DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MIGUEL FRANCISCO URBANO NAGIB, em que apontam como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal n. 0765238-65.2024.8.07.0016, recebeu parcialmente a queixa-crime oferecida contra o paciente (ID 213439696 – p. 85/86), rejeitando-a em relação aos demais querelados. Alega o impetrante, em síntese, que não se mostram presentes as elementares constitutivas do delito de difamação, cuja prática fora atribuída ao paciente na queixa-crime movida pela Associação Antônio Vieira. Afirma que inexiste, na postagem feita pelo paciente em seu perfil da rede social Instagram, qualquer intenção de macular a honra objetiva do querelante, imputando-lhe algum fato ofensivo, limitando-se a postagem apenas a uma moderada crítica ao conteúdo de uma aula ministrada pelo preposto da querelante. Aduz que expressão de opinião e crítica é garantida pela liberdade de expressão prevista na Constituição Federal. Salienta que o nome do querelante sequer foi mencionado na publicação, mas tão somente nos comentários. Ressalta, ainda, que, conquanto o Ministério Público tenha requerido que, antes de se pronunciar sobre o recebimento da queixa-crime, fosse oportunizada às partes a realização de audiência de reconciliação, o d. magistrado de origem recebeu a peça inicial sem qualquer manifestação do Ministério Público. Assevera que a conduta do paciente, tal como dos demais querelados, se reveste de atipicidade de plano, porquanto o que se mostra evidente é o animus criticandi e não o animus diffamandi, necessário para configurar a justa causa. Afirma, também, que inexiste qualquer fato ofensivo à reputação da querelante. Defende a atipicidade da conduta, com amparo no art. 142, II, do Código Penal. Requer, pois, a concessão de liminar para obstar o andamento processual da ação penal e, no mérito, seja determinado o trancamento da ação penal, por absoluta atipicidade da conduta. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 73 DO CPP. ORDEM DENEGADA. I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural. III – Nos termos do artigo 73 do Código de Processo Penal, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. IV – Ordem denegada. (Acórdão 1789773, 0747522-10.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO A HONRA. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISTOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ESPECÍFICAS. APURAÇÃO DE EVENTUAIS EXCESSOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 2. Os fatos descritos na denúncia configuram elementos suficientes para embasar a acusação, pois restaram demonstrados os indícios mínimos de autoria e da materialidade dos crimes de difamação e injúria, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal. 3. A inicial deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. 3.1. Exige-se apenas que a inicial acusatória apresente elementos mínimos de autoria e materialidade que sejam capazes de demonstrar, ao menos de forma perfunctória, a prática da conduta criminosa. 4. A queixa-crime apresentada possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal. 4.1 Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há fragilidade probatória capaz de justificar a rejeição da peça acusatória com base no inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal. 5. Tendo em vista que a inicial acusatória imputou condutas específicas ao paciente, não há que se falar em acusação genérica. 6. O caso dos autos reflete uma aparente colisão de direitos fundamentais, uma vez que tanto a liberdade de imprensa (e de manifestação) quanto os direitos a tutela da honra estão tutelados pela Constituição, fatos este que envolvem a busca pela análise do elemento subjetivo do tipo, circunstância esta que demanda dilação probatória para se apurar a presença (ou não) do animus injuriandi ou animus offendendi, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva ou subjetiva da vítima.6.1. Não podem ser considerados irrelevantes penais, sendo que a análise da adequação aos tipos penais de difamação e injúria dependerá do exame das provas a serem produzidas em juízo de cognição exauriente, razão pela qual não se pode afirmar que a tese da atipicidade da conduta seja evidente. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1739569, 0724961-89.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no PJe: 11/08/2023.) Na hipótese, a queixa-crime ofertada atribui as seguintes condutas delituosas ao paciente (autos n. 0765238-65.2024.8.07.0016): (...) A querelante tomou conhecimento de publicação realizada, em 26.06.2024, na rede social instagram da página “Escola sem Partido”, com conteúdo que implicou em ofensa à sua imagem e reputação. A “Escola sem Partido” postou uma fotografia isolada de material projetado em sala de aula para os alunos do ensino médio com a seguinte legenda “Escola católica de Florianópolis ensina os alunos a rezar o credo da religião de gênero” (grifou-se). A página “Escola sem Partido”, ao publicar que a querelante “ensina os alunos a rezar o credo da religião de gênero”, insinua que a instituição de ensino se utiliza de seu projeto pedagógico e princípios cristãos (ensina a rezar o credo) para doutrinação dos alunos através da suposta “ideologia de gênero” (religião de gênero). A publicação sugere ao público que o Colégio Catarinense está se utilizando do ensino para inculcar-lhes uma “ideologia” que visa corromper suas crenças morais, percepção identitária de gênero e orientação sexual. Mais especificamente, insinua-se que a instituição de ensino promove a indistinção entre os sexos biológicos e incentiva a desconstrução dos papéis tradicionais de gênero. Essa circunstância, sem dúvida, implica em grave ofensa à imagem e reputação da instituição de ensino querelante, em evidente afronta à sua honra objetiva. Afinal, o público concluirá que a escola, que é referência tradicional de ensino de qualidade, adere a metodologias escusas para desvirtuar a formação dos alunos e atacar suas crenças morais familiares. Trata-se de crime de difamação, cujo tipo penal se prevê no art. 139 do Código Penal como a conduta de “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. (...) Como relatado, a Defesa se insurge contra a decisão que recebeu a queixa-crime em relação ao paciente. Confira-se o seu teor (ID 62232061 – pp. 138/140): (...) Trata-se de Queixa-Crime apresentada pela ASSSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA - COLÉGIO CATARINENSE em desfavor de MIGUEL FRANCISCO URBANO NAGIB. O Querelante afirma que o perfil no Instagram "Escola sem Partido", página dirigida pelo Querelado, publicou conteúdo que implicou em ofensa a sua imagem e reputação, ao expor que "escola católica de Florianópolis ensina os alunos a rezar o credo da religião de gênero". Sustenta que o Querelado insinua que a Querelante promove a indistinção entre os sexos biológicos e incentiva a desconstrução dos papéis tradicionais de gênero, o que implicaria em grave ofensa a sua imagem e reputação, tendo, teoricamente, praticado o delito de difamação. Com isso, pede a condenação do Querelado pelo crime do artigo 139 c/c §2o do artigo 141, ambos do Código Penal. Argumenta que os usuários @ricard0dieg0 e @annavalente.sc também praticaram o delito ao comentar a publicação com crítica que afetam a credibilidade da escola e requer a quebra do sigilo telemático para se chegar aos dados dos donos de tais perfis. O Ministério Público manifestou-se no sentido de que, quanto aos usuários @ricard0dieg0 e @annavalente.sc, não há indícios mínimos do dolo de macular a honra objetiva da escola, bem como pela designação da audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal (ID 211375689). Em resposta, o Querelante insistiu nas alegações iniciais com relação aos usuários que comentaram a publicação e informou que não tem interesse em conciliar com o Querelado (ID 212973082). É o relatório. Decido. Com razão o Ministério Público. Foram tecidos os seguintes comentários acerca da publicação inicial: (@ricard0dieg0): “Certamente essa asneira que está sendo proferida aos alunos (pela mãozinha afeminada e o anel de tucum) é uma palestra de um padre TF, beeem conhecido pelo ‘apostolado’ com os moradores de rua. Triste pois estão usando de filantropia para perverter e inserir ideologias nefastas.” (@annavalente.sc): “Inadmissível que o @colegiocatarinense traia a confiança de tantas famílias católicas que entregam seus filhos, confiando na conduta ética, honrosa, valorosa, cristã! (...) Se o colégio não respeita a família, que sucumba entre os que compartilham do mesmo lixo ideológico.” Observa-se que, quanto ao usuário @ricard0dieg0, o comentário não foi dirigido à escola e sim a um padre que seria bem conhecido. Já o comentário de @annavalente.sc trata-se de ponderação com base em informação que ela acreditou ser verdadeira. Não verifico indícios mínimos de que, com a publicação, ela tinha o fim de macular a honra objetiva do colégio, de forma que a conduta reveste-se de atipicidade de plano. Desta forma, não é possível acolher o pedido de quebra do sigilo dos dados telemáticos dos usuários indicados. No mais, ante a manifestação do Querelante pela impossibilidade de conciliação com o Querelado, deixo de designar a audiência do artigo 520 do Código de Processo Penal. Em uma análise perfunctória da exordial acusatória e dos documentos acostados aos autos verifica-se a presença dos requisitos previstos para o seu recebimento, conforme preceitua o artigo 41 do CPP, não sendo o caso de rejeição, no que se refere a MIGUEL. Destarte, RECEBO PARCIALMENTE a QUEIXA-CRIME oferecida em face de MIGUEL FRANCISCO URBANO NAGIB, devidamente qualificado nos autos. Cite(m)-se e intime(m)-se o(a)(s) Querelado(a)(s) para que apresente(m) resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação. (...) Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se acerto na decisão impugnada. Como cediço, para a instauração da ação penal não se exige prova exaustiva, mas, tão somente, a análise quanto à viabilidade da acusação, a qual exige a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Logo, havendo lastro mínimo probatório, ou seja, presente a justa causa, pode o Juiz receber a peça acusatória. Com efeito, os fatos descritos na queixa-crime apresentam elementos suficientes para embasar a acusação. Nos delitos contra a honra, é sabido que, além do dolo, exige-se como elemento subjetivo específico do injusto o necessário propósito de ofender. É o que a doutrina denomina de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi. Especificamente quanto ao crime de difamação, evidencia-se o animus diffamandi no comportamento do agente dirigido finalisticamente a divulgar fatos que atingirão a honra objetiva da vítima, maculando-lhe a reputação. Como visto, a defesa do paciente alega que a publicação feita no seu perfil do Instagram se limitou a tecer uma crítica ao conteúdo de uma aula ministrada pelo preposto da querelante. Afirma, assim, que o que se mostra evidente é o animus criticandi (verificado em relação aos outros querelados) e não o animus diffamandi, razão pela qual manifesta é a atipicidade da conduta. Fato é que o caso, ao certo, envolve uma análise precisa e minuciosa tanto acerca da existência ou não do elemento subjetivo consistente no animus diffamandi, bem como de eventual conflito existente entre a liberdade de expressão do querelado e o direto à proteção à honra do querelante, ambos garantidos pela Constituição Federal, o que enseja a necessária incursão nos fatos. Deste modo, tais questões meritórias trazidas pelas partes, em especial pelo impetrante, não podem ser realizadas na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda análise probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito, inclusive acerca da atipicidade da conduta, a qual não se mostrou evidente, poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Forçoso destacar, por fim, que, nos crimes de ação penal privada, a atuação do Ministério Público se limita àquela prevista no art. 257, II, do Código de Processo Penal, fiscalizando a execução da lei. Neste passo, não sendo o titular da ação, não se constata qualquer ilegalidade no recebimento da queixa-crime sem manifestação pormenorizada do Ministério Público. Não obstante, percebe-se que, ao ID 211375689 - p. 72/73, o Parquet expressamente consignou a presença dos elementos indicativos da prática delitiva: (...) em relação ao delito imputado ao querelado MIGUEL FRANCISCO, administrador do perfil @escolasempartidooficial, verifica-se a presença de elementos indicativos da prática do delito de difamação com a causa de aumento prevista no art. 141, §2o, do Código Penal, haja vista que a divulgação da publicação se deu através de redes sociais. Nesse contexto, em que pese a irresignação da defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para a paralisação ou trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora